Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETENTO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SISTEMA CARCERÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA – PEDIDO NÃO ANALISADO – SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE URGÊNCIA – NECESSITA DE PRONUNCIAMENTO POR PARTE DO MAGISTRADO – DIREITO FUNDAMENTAL.
Ainda que o magistrado tenha suscitado conflito perante o STJ, por entender que a competência para decidir acerca da execução da pena é de juízo de outra unidade da federação, onde cumprida pena referente à primeira condenação, deve se pronunciar, em caráter de urgência, sobre pedido da defesa relacionado à progressão de regime, não só diante do fato de o detento se encontrar preso no sistema carcerário do DF, mas sobretudo por causa da natureza do direito pleiteado, com repercussão direta sobre a sua liberdade.
Recurso provido.